Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI - CPF: 055.665.861-20 (EMBARGADO), ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde autorizasse e
custeasse tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, sob alegação de omissão quanto à superveniência de sentença nos autos originários que implicaria perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à alegada perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença nos autos originários antes do julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A sentença nos autos originários foi proferida antes do julgamento do agravo, quando o feito já se encontrava incluído em pauta, cabendo à parte comunicar oportunamente o fato superveniente relevante.

O dever de cooperação e lealdade processual impõe à parte o ônus de informar o juízo acerca de circunstâncias que possam influenciar o julgamento, não sendo admissível a alegação tardia após decisão desfavorável.

A eventual superveniência de sentença não torna prejudicado o julgamento do agravo, pois a decisão impugnada produziu efeitos e foi regularmente apreciada pelo Tribunal.

Inexiste omissão no acórdão, por ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Incumbe à parte, em observância ao dever de
cooperação processual, comunicar fato superveniente relevante antes do julgamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

em face do v. acórdão proferido no A
gravo de Instrumento
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
desproveu o
recurso
interposto pelo embargante e manteve a
decisão que
deferiu a tutela de urgência
na
Ação de Obrigação de Fazer
n.º

1122017-41.2025.8.11.0041
,
determina
ndo
que
o plano de saúde
autoriz
e
e custe
ie
o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana no prazo de três dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Nas razões dos embargos, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, antes da prolação do acórdão, já havia sido proferida sentença nos autos originários, em 23/02/2026, circunstância que, a seu ver, acarretaria a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Requer, assim, a integração do acórdão para que seja reconhecida a prejudicialidade do recurso, com a consequente declaração de perda do objeto recursal
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Sem delongas,
n
o caso concreto, não se verifica a omissão apontada pela embargante, tampouco há fundamento apto a ensejar a integração do julgado.

Isso porque a sentença nos autos de origem foi proferida em 23/02/2026, ao passo que o julgamento do Agravo de Instrumento por esta Colenda Câmara ocorreu em 24/02/2026,
uma vez que
o feito já se encontrava devidamente incluído em pauta.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que, uma vez intimada da inclusão em pauta para julgamento do recurso, incumbia à própria parte embargante diligenciar no sentido de comunicar eventual fato superveniente relevante, notadamente a prolação de sentença nos autos originários, circunstância que, em tese, poderia repercutir no interesse recursal.

Trata-se de dever de lealdade e cooperação processual, que impõe às partes a colaboração com o juízo para o regular desenvolvimento do processo.

Assim, não se mostra razoável admitir que a parte, ciente da iminência do julgamento, permaneça inerte e, apenas após a prolação do
acórdão que lhe foi desfavorável, venha suscitar questão que poderia – e deveria – ter sido oportunamente levada ao conhecimento do colegiado.

De outro lado, ainda que assim não fosse, a alegada perda superveniente do objeto não possui o condão de infirmar o resultado do julgamento, porquanto a apreciação do
A
gravo de
I
nstrumento, nas circunstâncias delineadas, não se revela inútil ou prejudicada, especialmente considerando que a decisão impugnada produziu efeitos e foi objeto de análise por este Tribunal.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Por fim,
advirto

o e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026